Tribunal: TJPA
Processo: 0800309-31.2022.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8829 - Competência
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800309-31.2022.8.14.0105

APELANTE: PABLO HENRIQUE MORAES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO PREVISTO NO ARTIGO 157, §3º, II DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUADA.

1-
Sentença julga procedente a Representação promovida pelo Ministério Público Estadual e aplica ao representado a medida socioeducativa de Internação, pela prática de ato infracional análogo ao delito tipificado no artigo 157, §3º, II do Código Penal;

2-
Materialidade delitiva e autoria comprovadas diante das provas documentais, depoimentos da vítima e testemunhas carreadas aos autos, bem como pela confissão do apelante na participação do ato infracional;

3-
Configurada a prática de ato infracional com emprego de violência, o que já impõe a aplicação da medida de internação, a teor do previsto no artigo 122, I do ECA;

4-
A medida socioeducativa possui caráter eminentemente pedagógico e, ao mesmo tempo, reprimenda do Estado como consequência da prática de lesão a direito alheio, de modo que sua aplicação tem por finalidade a ressocialização do infrator, bem como a prevenção da prática de novos atos infracionais;

5-
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 9ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 27/03/2023 a 03/04/2023. Relatora: Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segunda julgadora a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800309-31.2022.8.14.0105

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: PABLO HENRIQUE MORAES SILVA

Advogado: Dr. Josias Modesto de Lima

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Promotora de justiça: Dra. Naiara Vidal Nogueira

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de Apelação (Id. 12362065) interposto por
PABLO HENRIQUE MORAES SILVA

contra sentença (Id. 12362045) prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Infância e Juventude da Capital, que julga procedente a representação oferecida contra o apelante, pela prática do ato infracional disposto no 157, §3º, II, do Código Penal, aplicando a medida socioeducativa de internação, nos termos do art. 112, VI e § 1º e art. 122, I e II, ambos do ECA, por prazo indeterminado ou até que se complete três anos (art. 121, § 3º, do mesmo diploma legal), em estabelecimento adequado na Capital do Estado, e reavaliação a cada seis meses (§ 2º).

Em suas razões recursais, o apelante narra que estava embriagado no dia da ocorrência e, ao chegar ao local viu a vítima já morta no chão, tendo jogado a bebida que ainda restava na garrafa sobre o corpo; mas as agressões deferidas contra a vítima, bem como a intenção de atear fogo no corpo foram unicamente de Jailson e Lucas.

Alega que, diferente do que aponta o Magistrado de piso, não existe confissão por parte do adolescente, que menciona as pessoas Jailson e Lucas como sendo os autores dos fatos; bem ainda, não há conjunto probatório apto a confirmar a autoria do representado, uma vez que o que as testemunhas relataram perante o Juízo fora ouvido de uma terceira pessoa que sequer foi ouvida em Juízo.

Sustenta que a medida de internação deve ser requerida em última instância, como exceção, prevalecendo o convívio familiar; que as medidas socioeducativas devem ser impostas mediante progressividade e observando o princípio constitucional da excepcionalidade, com necessidade de analisar a possibilidade de outras medidas educativas estimando o art. 122, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para absolver o apelante, ou para aplicar medida menos gravosa.

Certificada a tempestividade do recurso (Id. 12362067).

Contrarrazões em que o Ministério Público refuta os argumentos do apelante e pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 12362068).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de recurso de Apelação interposto em face de sentença que julga procedente a Representação do menor pela prática do ato infracional análogo ao crime de latrocínio disposto no 157, §3º, II do Código Penal, aplicando a medida socioeducativa de internação em estabelecimento educacional, prevista no art. 112, VI e § 1º e art. 122, I e II, ambos do ECA, por prazo indeterminado ou até que se complete três anos (art. 121, § 3º, do mesmo diploma legal), em estabelecimento adequado na Capital do Estado, e reavaliação a cada seis meses (§ 2º).

O Ministério Público apresentou Representação contra o ora apelante pela prática, em tese, de ato infracional análogo ao crime descrito no art. art. 157, §3º, II, do Código Penal (Id. 12361986). A peça inicial noticia,
verbis
:

(...)

“no dia 25 de novembro de 2021, por volta das 07h, no interior da quadra de Esportes Evaldino Bento Celestino, localizada na Rua Santa Rosa, Bairro Nova Aurora, nesta cidade, o adolescente, em comunhão de ações e desígnios com Jailson de Oliveira Gonçalves, conhecido como bandidão, e outra pessoa conhecida como Lucas, de forma consciente e voluntária, subtraíram um aparelho celular, marca Samsung, Imei 01356.132.114.282.073 e 02 356.133.114.282.071, e uma motocicleta marca Honda, Modelo POP 100, de cor branca, ano 2015/2016, pertencentes à vítima Antoniel Ferreira e Silva, o qual foi morto na ação.

Consta nos autos que a vítima ingeria bebida alcoólica nas proximidades da quadra de esportes, quando foi surpreendida pelo adolescente na companhia de Jailson e Lucas.

Na oportunidade, subtraíram os bens e ofenderam a integridade física da vítima, atirando uma pedra em sua cabeça, que, conforme consta no laudo n° 2022.02.000081, causou traumatismo. Em seguida, eles atearam fogo no corpo da vítima, causando-lhe queimaduras descritas nos laudo e sua morte.”

Transcrevo o dispositivo de enquadramento análogo do Código Penal:

“
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

...

§ 3º Se da violência resulta:

...

II – morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.”

Recebida a Representação ministerial com designação de audiência de apresentação (Id. 12361987).

Em audiência de apresentação (Link: https://tjepa-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/iran_sampaio_tjpa_jus_br/EWCsZTDIfVJuLGMwRUJIvcB4VN3e1UayiP4k41ClZvbPg?e=uid2lW) o adolescente conta que estava bebendo, na quadra, com a vítima e outras pessoas; que o Lucas “deu uma entrada” na vítima; que eles iam só roubar o dinheiro, a moto e o celular da vítima para curtir no Natal, mas ela reagiu e eles “fizeram”; que o Jailson “bandidão” enforcou a vítima e ela caiu no chão, então jogaram álcool em cima dela e tocaram fogo; que estavam sob efeito de droga e bebida; que foram fazendo o que passou pela cabeça deles; que não tinham problemas com a vítima; que só ajudou jogando álcool na vítima; que não lembra se a vítima estava consciente quando caiu no chão; que ela não se mexia, já estava morta (Id 12361997 – Pág. 1).

Apresentada defesa prévia (Id. 12361999).

Audiência de continuação com oitiva de testemunhas: Link:Parte.1: https://tjepamy.sharepoint.com/:v:/g/personal/iran_sampaio_tjpa_jus_br/EZlyJrSsV4FKi3p3aDvG7QUBWLg1 A7-kRBZ3palUoJqy4Q?e=2rxGXu Link:Parte.2: https://tjepa-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/iran_sampaio_tjpa_jus_br/EUiuG88HwhOlsNfztKZUnABFhbEnBY-p7t8zxIgwqFLvA?e=FFeONF (Id. 12362031 - Pág. 2); Link: https://tjepamy.sharepoint.com/:v:/g/personal/iran_sampaio_tjpa_jus_br/EQqmaeNkzgxIgiWnHWM6mscBKkZ V9shTNkcEwV6oOBIvIg?e=gs7ETO (Id. 12362044 - Pág. 2).

Acostados os seguintes documentos: 1) auto de investigação, boletim de ocorrência e inquérito policial (Id 12361978; 12361983); 2) certidão positiva de antecedentes infracionais em que constam 4 (quatro) registros: furto qualificado, abuso de incapazes, roubo majorado e roubo majorado (Id. 12361989); 3) Laudo de necrópsia e declaração de óbito da vítima (Id. 12361982 - Pág. 1-2; 12361983 - Pág. 19);

Da análise dos fatos narrados na representação do Ministério Público em cotejo com o acervo probatório, constata-se que a materialidade e a autoria do ato infracional restam comprovadas. É certo que o adolescente e seus companheiros concorreram para a morte da vítima. O depoimento do representado, em juízo, evidencia a confissão da efetiva participação do apelante no ato infracional de roubo seguido de morte.

Não se pode afastar o envolvimento do adolescente na prática do ato, embora tenha dito que “somente jogou álcool sobre o corpo da vítima”, também deixou claro que participou de todo o evento, inclusive dizendo que tinham a intenção de roubar os pertences da vítima para “curtir o Natal” e que não pensaram em nada, naquele momento, somente foram agindo e “fizeram”.

Desse modo, não prosperam as alegações do apelante de que não teria confessado a autoria, mas somente o fato de ter jogado o combustível sobre o corpo da vítima, transferindo a total culpa para os demais agentes. O apelante tinha pleno conhecimento do plano de roubo, participou da ação que resultou na morte da vítima, que foi espancada e teve o corpo queimado, conforme laudo pericial acostado aos autos.

Desse modo, entendo correta a sentença que julga procedente a Representação do Ministério Público quanto ao ato infracional análogo ao crime de latrocínio.

Medida Aplicada

O apelante se contrapõe à Internação que lhe foi aplicada, argumentando a ausência de requisitos autorizadores da medida extrema, haja vista o escopo educativo da aplicação das medidas socioeducativas; devendo ser diferenciado o ato infracional do crime.

Conforme se vê nos termos da sentença, o juízo
a quo
, ao aplicar a medida socioeducativa, considerou a gravidade e as circunstâncias objetivas e subjetivas da infração, conforme art. 112, § 1º do ECA, suas consequências, a conduta pessoal e o contexto social, familiar e psicológico do infrator no ato (art. 126. do ECA).

“Quanto ao representado JOÃO VITOR CARVELLO respondeu ao procedimento nº0866353- 31.2019.8.14.0301, para apuração de ato infracional, distribuído em 16/12/2019, perante a 4ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE BELÉM - ARQUIVADO”.

(...)

O Relatório Circunstancial de Medida Cautelar do adolescente JOÃO VITOR CARVELLO (ID 83192447) concluiu que o adolescente: (...) faz parte de uma família nuclear onde foi observado que existem vínculos afetivos preservados para com o adolescente (...) em se tratando da educação formal, João Vitor se encontra matriculado, mas afastado da escola, está no oitavo ano do ensino fundamental e apresenta atraso escolar de quatro anos (...) o adolescente possui boas perspectivas para seu futuro, no entanto se faz necessário que a família se faça mais presente na vida de João Vitor e imponha os limites cabíveis para que o mesmo obtenha sucesso em seus projetos (...) vem participando das atividades pedagógicas sendo receptivo e com bom comportamento, recebendo visitas familiares regularmente (...) Quanto a drogas ilícitas, o referido negou qualquer sintoma característico da dependência química, e até o momento não mencionou nenhum tipo de queixa. Logo recusou encaminhamento para iniciar tratamento pelo CAPS-AD (...) ressaltamos a necessidade da família em tela ser acompanhada pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especial a Indivíduos e Famílias (PAEFI) através da rede de Proteção Social Especial (CREAS), com objetivo de fortalecer a função protetiva da família. (...).

Vale salientar, ainda, que se trata de ato infracional de natureza gravíssima, uma vez que foi cometido em concurso de agentes e mediante o uso de arma de fogo, arma banca e simulacros de arma de fogo. Além disso, a vítima foi mantida como refém por mais de uma hora e as consequências foram graves, já que um dos imputáveis foi alvejo pela polícia e veio à óbito e um dos representados foi baleado e precisou de atendimento médico.

Desta feita, concluo que o requisito do art. 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente restou preenchido, uma vez que o ato infracional foi praticado mediante grave ameaça à pessoa.

Diante de tudo o que foi posto e, considerando a gravidade do ato infracional, hei por bem, aplicar aos representados GUILHERME MESQUITA DA SILVA e JOÃO VITOR CARVELLO DA SILVA a medida socioeducativa prevista no art. 112, VI, do Estatuto da Criança e do Adolescente (INTERNAÇÃO EM ESTABELECIMENTO EDUCACIONAL), por entender ser a que melhor de amolda ao caso concreto.”

O Estado oferece o direito à recuperação do adolescente que apresenta comportamento discrepante do que impõe a ordem jurídica pátria e necessita de aparato para apreender a imperiosidade de conviver de modo pacífico e ordeiro. A aplicação de medidas socioeducativas visa à recuperação e a reintegração de menores infratores no seio de suas famílias e na sociedade.

A Internação, nos termos do art. 122 do ECA, aplica-se nos casos de ato infracional cometido com grave ameaça ou violência, ou por reiteração no cometimento de outras infrações graves, ou ainda por descumprimento reiterado da medida anteriormente imposta. Senão vejamos:

“Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:

I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;

II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;

III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.”

Na espécie, entendo que a medida rigorosa deve ser imposta em razão das peculiaridades do caso concreto, em que o adolescente, em concurso de agentes, levou à óbito a vítima, sem qualquer escrúpulo, no intento de roubar seus pertences, o que denota a gravidade do ato infracional. Ressalte-se a certificação de que o adolescente possui vários registros de atos infracionais análogos aos crimes de roubo majorado, abuso de menores e furto qualificado.

Desse modo, evidencia-se a proporcionalidade na aplicação da excepcionalidade da medida socioeducativa de internação, nos termos do art. 122, I, da Lei nº 8.069/90 (ECA), para que o Estado proporcione a recuperação do adolescente e, por consequência, o seu retorno para convívio de forma harmoniosa em sociedade.

Assim entendem os Tribunais superiores:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE ROUBO MAJORADO. MEDIDA DE INTERNAÇÃO. ATO COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INCIDÊNCIA DO ART. 122, INCISO I, DO ECA. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - A medida socioeducativa de internação está autorizada nas hipóteses taxativamente previstas no art. 122 do ECA (v. g. HC 291176/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 21/8/2014). No caso em tela, resta patente a incidência da hipótese prevista no inciso I do art. 122 do ECA, uma vez que o paciente cometeu ato infracional equiparado ao delito de roubo majorado, em concurso de pessoas, mediante emprego de arma de fogo e com agressão física à vítima.

III -
Se o ato infracional, como in casu, é cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, é de ser aplicado ao menor a medida socioeducativa de internação, nos termos do art. 122, inciso I, da Lei nº 8.069/90
(Precedentes).

Agravo regimental não provido.” (STJ - AgInt no HC 409557/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 15/02/2018)”

“EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI 8.069/1990). ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, § 2º, II, DO CP). MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PROGRESSÃO. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARECER PSICOSSOCIAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional.
2. Imposição da medida socioeducativa de internação a adolescente pela prática de ato infracional equiparado ao crime de roubo qualificado (art. 157, § 2º, II, do CP). 3. Indeferimento do pedido de progressão de medida socioeducativa para semiliberdade lastreado em fundamentação idônea, observados os princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 4. O parecer psicossocial, que não se reveste de caráter vinculativo, é apenas um elemento informativo para auxiliar o juiz na avaliação da medida socioeducativa mais adequada a ser aplicada. Precedente.
5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (STF - RHC: 122125 PE , Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 07/10/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-211 DIVULG 24-10-2014 PUBLIC 28-10-2014).” Grifei.

Do mesmo modo mostra-se a jurisprudência desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.ATOINFRACIONALEQUIPARADO AO DELITO DE LATROCÍNIO. ARTIGO 157, § 3º, INCISO II DO CPB. APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO
. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. ARTIGO 114 DO ECA. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS. PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS. CONFISSÃO POR PARTE DA REPRESENTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.Materialidade do ato imputado devidamente comprovada pelos depoimentos de testemunhas, pelo depoimento da própria representada e pelo Laudo Necroscópico constante dos autos.

2.Autoria demonstrada nos relatos testemunhais tanto no inquérito policial quanto em audiência de continuação, somado à confissão quando de sua apresentação, não deixando qualquer margem de dúvida razoável quanto a sua participação no ato infracional em comento.

3
. A medida socioeducativa de internação, deve ser a mais adequada, consideradas as peculiaridades do caso concreto.

4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(5828548, 5828548, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-26, Publicado em 2021-08-16)”

“APELAÇÃO.
ATO INFRACIONAL AO ART. 157, § 2º, INCISO II, V E § 2º-A, INCISO I, DO CPB. APLICAÇÃO DE MEDIDA SÓCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ART. 112, VI, DO ECA. CABIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS NOS AUTOS. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO DEMONSTRADA. INAPLICABILIDADE DO ART .22 DO CP.
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Comprovadas a materialidade e autoria do ato infracional, correta a procedência da representação, não havendo falar em aplicação do art. 22 do Código Penal, pois não comprovada a coação moral irresistível.

2. A internação é a medida socioeducativa utilizada quando ocorre ato infracional mediante grave ameaça ou violência à pessoa, tendo por objetivo a ressocialização deste.

3. A aplicação desta medida socioeducativa restritiva de liberdade está pautada não apenas na gravidade do ato infracional, mas também em razão das necessidades pedagógicas da pessoa do adolescente.

4. O parágrafo único do art. 112 da Lei n.º 8.069/90 prevê que a medida levará em conta a capacidade de cumprimento do adolescente, as circunstâncias e a gravidade da infração. No caso em estudo o ato infracional é de natureza grave, estando tipificado como roubo qualificado. Portanto, este ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa autoriza a medida socioeducativa de internação.

5. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO.

(12189830, 12189830, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-12-05, Publicado em 2022-12-15)”

“APELAÇÃO CÍVEL EM REPRESENTAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. PRELIMINAR DE RECEBIMENTO DO APELO NO EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. MÉRITO.
ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO P
ELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (REVOLVER CALIBRE 38).
ARTIGO 157, § 2º-A, I C/C ARTIGO 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA (CP, ARTIGO 15). INVIABILIDADE.
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO APLICADA NA ORIGEM. SUBSTITUIÇÃO POR PENALIDADE MAIS BRANDA, LIBERDADE ASSISTIDA. DESCABIMENTO. ATO INFRACIONAL COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 122, I, DA LEI 8.069/90, QUE IMPLICA NA ADOÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

(12021846, 12021846, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-11-21, Publicado em 2022-12-01)”

“APELAÇÃO CÍVEL. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE ROUBO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ADEQUAÇÃO DA MSE DE INTERNAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Demonstrado pelo conjunto probatório que a aplicação da medida socioeducativa de internação se mostra adequada, posto que pautada não somente na gravidade, circunstâncias e consequências do ato infracional, mas também contexto social e familiar do menor, enquadrando-se, portanto, nas hipóteses previstas no ECA
. 2.Recurso de apelação conhecido e desprovido. Unanimidade.

(11806425, 11806425, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-18)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 157, § 3º C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO (TENTATIVA DE LATROCÍNIO). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS ATRAVÉS DA DEVIDA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ART. 122, I, DO ECA. ADEQUADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Autoria e materialidade comprovadas através da devida instrução processual (reconhecimento do representado, prova testemunhal e demais documentos acostados aos autos). Questão não objeto de insurgência em sede de apelo.

2
. Apelação interposta apenas para a revisão da medida sócio educativa aplicada pelo Juízo a quo. Internação. Art. 122, I, do ECA.

3. O ato infracional praticado amolda-se à figura tipificada como latrocínio, mostrando-se escorreita a sentença guerreada que ao julgar procedente a representação feita em desfavor do recorrente, aplicou-lhe a medida socioeducativa de internação em estabelecimento adequado. 4. Apelação conhecida e não provida.
À UNANIMIDADE.

(6616222, 6616222, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-09-27, Publicado em 2021-10-15)”

“APELAÇÃO CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA.
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE
. ATO PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA A PESSOA.

1. Não há que se falar improcedência da representação formulada em desfavor do recorrente, quando as provas carreadas aos autos apontam, com certeza, a autoria e materialidade do ato infracional;

2.
A medida socioeducativa mais severa, aplicada ao adolescente, justifica-se diante das circunstâncias do caso concreto, tendo o ato infracional sido praticado com violência e grave ameaça a pessoa, conforme estabelece o artigo 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente;

3. Recurso conhecido e improvido à unanimidade.

(2018.03227446-67, 194.158, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-13)”

Dessa feita, entendo que a medida de internação não se mostra excessiva ou inadequada, mas, sim, proporcional às condições de caráter pessoal do sentenciado; bem ainda, necessária para a ressocialização do adolescente, pois se presta a proporcionar acompanhamento psicológico adequado e a realização de tarefas de forma a promover a internalização valores éticos e morais ao menor em atendimento contínuo em regime de internação.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém nego provimento, para manter a sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém, 27 de março de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/04/2023